Tribunal: TJDFT
Processo: 0709368-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709368-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO AGRAVADO: SUELI RODRIGUES D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por CLÁUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO contra a decisão proferida em Decisão Interlocutória de ID 68648257, que deferiu a penhora no rosto dos autos no 0704588- 56.2018.8.07.0018, que tramita na 6a Vara de Fazenda Publica do Distrito Federal. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de abril de 2021 15:25:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador